Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Ronaldo Alves Cordeiro, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa (Id. 99384998).
Anexou documentos (Id. 99384979).
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.6.2018, pela autoria, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por três vezes. Em 1o.7.2018 a flagrância foi convertida em prisão preventiva.
A denúncia foi recebida em 20.7.2018; devidamente citado no dia 9.8.2018, o paciente apresentou resposta à acusação em 26.11.2018 (Id. 99393992 - Pág. 8). Após trâmite processual, em 18.12.2019 encerrou-se a instrução preliminar do feito. No dia 22.1.2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para alegações finais, contudo, constatado que a mídia relativa à inquirição de duas testemunhas estaria corrompida, reabriu-se a instrução criminal e designou-se audiência para oitiva das indigitadas testemunhas.
Assim, a instrução criminal foi encerrada efetivamente no dia 19.6.2020 (Id. 99400025 - Pág. 17), sobrevindo decisão de pronúncia em 3.10.2020 (Id. 99400034 - Pág. 18).
Nesse contexto fático, alega-se violação à garantia da razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
Entretanto, pelo que consta dos autos, trata-se de processo complexo, que apura crime de homicídio qualificado contra três vítimas, havendo pluralidade de réus e defensores, além da necessidade de inquirição de, ao menos, quinze testemunhas. Tais circunstâncias, por óbvio, podem acarretar imprevistos como aquele narrado pelo impetrante, em que a mídia de oitiva de duas testemunhas acabou por apresentar os dados corrompidos, exigindo, portanto, a repetição do ato processual de inquirição.
Além disso, dos documentos que instruem a inicial não desponta morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nestes autos, como a pluralidade de réus e defensores e quantidade de testemunhas ouvidas, a priori, justificam o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei. Aliás, como cediço, eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
Não bastasse, cabe ao caso em apreço, a aplicação da Súmula no. 21 do STJ, dispondo que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14873).
Por essas razões, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNCGJ.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam os autos conclusos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator